Tribunal: TJES
Processo: 5003584-17.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003584-17.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALLAN COSER MARIANI

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇ
ÃO

CÍVE
L
Nº
5003584-17.2021.8.08.0014

APELANTE:
ALLAN COSER MARIANI

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES.
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

E
MENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO E DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. ART. 917, §§ 3º E 4º, DO CPC. INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PARA AFASTAR REQUISITO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em embargos à execução de título extrajudicial, que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de excesso de execução e de revisão de encargos financeiros previstos em Cédula Rural Hipotecária, sob o fundamento de ausência de indicação do valor tido por correto e de apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, nos termos do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a eventual inversão do ônus da prova afastam a exigência prevista no art. 917, § 3º, do CPC, quanto à indicação do valor incontroverso e à apresentação de memória de cálculo nos embargos à execução fundados em alegação de excesso; (ii) estabelecer se a ausência desses requisitos autoriza a rejeição do pedido revisional por inépcia da alegação de excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de excesso de execução impõe ao embargante o dever de declarar, na petição inicial, o valor que entende correto, acompanhado de demonstrativo de cálculo discriminado e atualizado, conforme dispõe o art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC.

A exigência prevista no art. 917, § 3º, do CPC possui natureza cogente e visa assegurar a celeridade, a boa-fé processual e a delimitação objetiva da controvérsia, evitando alegações genéricas ou protelatórias.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, sendo o excesso de execução o fundamento dos embargos, a ausência de indicação do valor correto e da memória de cálculo enseja o indeferimento liminar, sendo inadmissível, inclusive, a emenda da petição inicial.

A incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor não afasta o cumprimento dos requisitos processuais específicos dos embargos à execução, nem exime o embargante do dever de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

A inversão do ônus da prova não se aplica para suprimir pressupostos processuais de admissibilidade, devendo a verificação do atendimento ao art. 917, § 3º, do CPC ocorrer no momento do recebimento da inicial, antes da fase instrutória.

A ausência de delimitação do quantum reputado correto impede a realização de dilação probatória ou perícia contábil, por subverter a lógica do processo executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de excesso de execução em embargos exige a indicação do valor tido por correto e a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, nos termos do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova não afastam o cumprimento dos requisitos processuais específicos dos embargos à execução.

A ausência de quantificação do valor incontroverso torna inepta a alegação de excesso de execução e autoriza a rejeição do pedido revisional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 917, §§ 3º e 4º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.860.744/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 15/9/2025, DJEN 23/9/2025; TJMG, AI nº 04585519420258130000, Rel. Desª. Aparecida Grossi, 17ª Câmara Cível, pub. 29/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO

CÍVE
L
Nº
5003584-17.2021.8.08.0014

APELANTE:
ALLAN COSER MARIANI

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES.
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente
. Conforme o relatório,
trata-se de apelação cível por meio da qual pretende, ALLAN COSER MARIANI, ver reformada a sentença que, em sede de ação de embargos à execução de título extrajudicial, julgou improcedente a pretensão autoral que visava o reconhecimento de excesso de execução e a revisão de encargos financeiros em contrato firmado com o BANCO DO BRASIL S/A.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a desnecessidade de apresentação do valor incontroverso e memória de cálculo como condição indispensável ao ajuizamento da ação, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição; (ii) a necessidade de reconhecimento de sua hipossuficiência e vulnerabilidade como consumidor; (iii)
a sentença foi proferida sem
a prévia inversão do ônus da prova; e (iv) a ilegalidade dos juros moratórios e demais encargos cobrados na Cédula Rural Hipotecária.

A despeito de intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (id. 10111119).

Segundo se depreende, o apelante opôs embargos à execução em face de ação de execução de título extrajudicial movida pelo Banco do Brasil
S/A
, fundamentada em uma Cédula Rural Hipotecária no valor atualizado de R$ 52.262,81.
De forma genérica, alegou excesso de execução, bem como
a existência de juros abusivos e encargos ilegais.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que, ao alegar excesso de execução, o embargante deve, obrigatoriamente, declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo de cálculo discriminado, requisito este não cumprido no caso concreto.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor,
notadamente a inversão do
ônus da prova, teriam o condão de mitigar a exigência processual contida no art. 917, § 3º, do CPC.

A pretensão de revisão de cláusulas contratuais em Embargos à Execução ostenta natureza de excesso de execução, devendo constar da petição inicial, portanto, a indicação do valor reputado correto pela parte embargante e o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, em observância aos § § 3º e 4º do art. 917 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
(TJMG – AI
nº
04585519420258130000, Relator
a
Des
ª.
Aparecida Grossi, 17ª
Câmara Cível,
Data de Publicação: 29/05/2025).

Conforme jurisprudência
Pátria
, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, por si só, não afasta a obrigação do embargante de cumprir os requisitos específicos
da ação de
embargos à execução, notadamente a indicação do valor incontroverso e a apresentação de
demonstrativo
de cálculo quando a
matéria suscitada
for excesso de execução.

Como se depreende, a
previsão contida no
art. 917, §3º e §4º, inciso I, do CPC, possui natureza cogente e visa garantir a celeridade e a boa-fé processual, impedindo alegações de excesso puramente protelatórias.
Confira-se:

“
Art. 917. [...] § 3º Quando alegar que o exequente pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo de cálculo discriminado e atualizado.

§ 4º Não apontado o valor que se entende correto ou não apresentado o demonstrativo a que se refere o § 3º:

I - os embargos serão rejeitados liminarmente, se o excesso de execução for o seu único fundamento;”

E de acordo com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe ao embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida até mesmo a emenda da petição inicial (AgInt no AREsp n. 2.860.744/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 23/9/2025).

A
ssim, a verificação do requisito previsto no art. 917, §3º do CPC deve ser analisada no
recebimento da inicial, antes, portanto, da instauração da fase de instrução processual.

Ademais, a
inversão do ônus da prova, embora autorizada pelo CDC, não é absoluta e não exime o autor de demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado na inicial, bem como de cumprir os pressupostos processuais de admissibilidade da peça de ingresso.

Permitir a dilação probatória ou a perícia contábil sem que o embargante sequer tenha delimitado o objeto da controvérsia (o
quantum
incontroverso) seria subverter a lógica do processo executivo.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que
o
recorrente não se desincumbiu do ônus de instruir adequadamente os embargos, tornando a alegação de excesso de execução inepta por ausência de quantificação.

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
sucumbenciais
para 12% do valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante.

É
como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)